Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737377-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA FURTADO BOTINI, ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI e MARCIA FURTADO BOTINI em face do DISTRITO FEDERAL, visando a rescisão de acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, que teria julgado improcedente pedido volvido ao restabelecimento de pensão militar às autoras, enquanto dependentes de Amilcar Oliveira Botini, ex-Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, excluído de suas fileiras a contar de 1o de outubro de 2002, depois de mais de 10 nos de serviço público. Relatam as autoras, em síntese, que Amilcar Oliveira Botini ingressou na PMDF em 1o de julho de 1990, sendo excluído da corporação a bem da disciplina em 04 de outubro de 2002, razão pela qual passaram a receber o benefício da pensão militar, com fundamento nos arts. 20, § 1o, II, e § 2o, 37, I, 38, parágrafo único, e 39, § 1o, da Lei 10.486/02. Ressaltam, contudo, que o benefício aludido foi cancelado em 8 de dezembro de 2011 pela Portaria DIPC 862, ao fundamento de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal CDF, na decisão no 4.091/10, firmou entendimento contrário à concessão da pensão militar a partir de 05 de setembro de 2001, em razão da demissão ou exclusão de policiais militares, com base no art. 36, § 3o, inciso I, da Lei 10.486/02, com redação dada pela Lei 10.556/02. Sob alegação de que o indeferimento de pensão militar por morte ficta foi decidida no acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, buscam as autoras a rescisão do julgado, com a prolação de novo julgamento em que seja proclamada a procedência da ação e consequente reconhecimento do direito à percepção da pensão militar, além da condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas desde o cancelamento do benefício. A pretensão rescisória está amparada no art. 966, V, do CPC, sob alegação de que o julgado combatido viola expressamente texto de lei, de acordo com entendimento firmado em dois julgados do Supremo Tribunal Federal. O primeiro julgado paradigma suscitado é a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010, da Lavra da Excelentíssima Ministra CÁRMEN LÚCIA, que declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/02, reconhecendo o direito à percepção de pensão militar aos dependentes de policiais excluídos dos quadros da corporação. Segundo entendimento firmado no referido julgamento "... a norma do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade (inc. XXXV do art. 5o da Constituição da República), pois a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Estender-se a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade." O segundo julgado mencionado pela recorrente como fundamento da pretensão rescisória é o Recurso Extraordinário no 636.553/RS, da relatoria do Excelentíssimo Ministro GILMAR MENDES, no qual foi decidido, com força de repercussão geral e efeitos ex tunc, que: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas." (Tema 445). Defendem que receberam o benefício da pensão militar por mais de mais de 9 (nove) anos, o que, de acordo com o referido precedente, revelaria a nulidade da deliberação do TCDF pelo cancelamento do benefício previdenciário, em razão da prescrição. Sustentam, ainda, a tempestividade da presente ação rescisória, com fulcro no art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC, para que se leve em conta a data do trânsito em julgado dos precedentes exarados pelo STF no RE 636.553/RS e da ADI 4507/2010. A petição inicial não veio instruída com comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pelas autoras. Determinação de emenda à inicial no ID 41126364, para correta delimitação do provimento judicial que se pretende rescindir e sobre a competência para apreciação do pedido, ficando as autoras instadas, ainda, a instruir adequadamente a ação rescisória com as indispensáveis certidões de trânsito em julgado dos do RE 636.553/RS e da ADI 4507/2010 e com elementos necessários à compreensão das questões de mérito impugnadas. A referida decisão concedeu a gratuidade judiciária postulada na inicial. Emenda à petição inicial no ID 41874595, onde as autoras reiteram que pretendem a rescisão do acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, destacando que pretendem obter a revisão do entendimento firmado no referido julgado a respeito da necessidade de contribuição complementar para percepção da pensão militar, à luz do entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010 e no Recurso Extraordinário no 636.553/RS. Tece considerados sobre as forma legais de desligamento de Policiais Militares das fileiras da corporação e afirma que, no caso dos autos, por ter sido excluído a bem da disciplina, o militar não tinha a possibilidade de manter contribuições complementares facultativas após o desligamento. Defende que o pagamento de pensão complementar é desnecessário ao exercício do direito à pensão militar reivindicada, nos termos do que restou decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010. Conclui que "o que deixou de ser levado em consideração no r Acórdão Rescindendo da 4a Turma Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça, formado nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018 e ainda da exigência do novo requisito, qual seja, “a continuidade do pagamento da contribuição de 1,5% sobre a remuneração/proventos, após a expulsão, o que não foi comprovado”, quando este também não existe, conforme r Decisão exarada na ADI 4507/10, acima citada, deve ser o r Acórdão rescindido, nos termos da Petição Inicial, a fim de adequação do direito à r Decisão proferida pela Corte Constitucional na ADI 4507/10, em observância ao disposto no Art. 927, I, do CPC, combinado com Parágrafo único, do Art. 28, da Lei no 9.868/99, combinado ainda com o Art. 102, § 2o, da CFRB." É o relatório. Decido. Verifica-se que a pretensão inicial esclareceu suficientemente a causa de pedir, estabelecendo como objeto da ação rescisória o acórdão proferido no pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018. Portanto, considerando que o pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento se limita ao decidido no referido processo, fica estabelecido que objeto da ação rescisória, fundada no art. 966 e V, do CPC, é restrito ao direito à pensão militar em razão do falecimento real de Amilcar Oliveira Botini, ocorrido no ano de 2014, o que restou julgado improcedente em razão de não ter sido mantido o recolhimento das contribuições previdenciárias entre a data exclusão e a data do óbito do Policial Militar, in verbis: PENSÃO MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI 10.486/02. MORTE. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.(...) 2. O recebimento de pensão de militar excluído da corporação está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 37 e 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, dentre eles, a continuidade do pagamento da contribuição de 1,5% sobre a remuneração/proventos, após a expulsão, o que não foi comprovado. (Acórdão 1166274, 00337452320158070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nada há a prover no presente feito a respeito do pedido de pensão desde a exclusão do Policial Militar das fileiras da corporação, pedido julgado improcedente por decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo no 2012.01.1.019213-3. Estabelecido o objeto do pedido, com a aclaração da causa de pedir pelas autoras, verifica que a ordem de emenda à inicial também foi atendida quanto à apresentação de peças obrigatórias, relativa às certidões de trânsito em julgado, a partir das quais passou a correr o prazo decadencial para propositura da ação rescisória. As autoras aduzem que o prazo decadencial deve ser contado a partir do trânsito em julgado das decisões paradigmas proferida pelo no STF, ante ao que dispõe o art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC, que ostentam a seguinte redação: Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7o e 8o , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1o , e no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 . Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao apresentar emenda à petição inicial, a autora trouxe aos autos a certidão de trânsito em julgado exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010, operado 29 de março de 2022, denotando que não fluiu o prazo decadencial da ação rescisória, ajuizada em 3 de novembro de 2022. Por fim, considerando a concessão da gratuidade judiciária às autoras (ID 41126364), fica dispensado o recolhimento das custas processuais e do depósito de que trata o art. 968 do CPC, conforme orientação da Corte Superior de Justiça: "...A jurisprudência do STJ se posicionou no sentido da não obrigatoriedade do recolhimento do depósito prévio para ingresso com a Ação Rescisória quando o autor goza do benefício da Justiça Gratuita..." (AR n. 5.175/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 12/9/2022.) Diante do exposto, constatada a tempestividade e a regularidade formal do pedido, frente aos requisitos dos arts. 319 e 968 do CPC, pela adequação da causa de pedir e correta delimitação do pedido, recebo a petição inicial da presente ação rescisória. Passo, então, à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, que pretendem o imediato restabelecimento da pensão militar. Para tanto, sustentam, em síntese, a relevância da argumentação sustentada na inicial, segundo entendimentos firmados pelo STF nos julgados invocados como causa de pedir, e destacam haver periculum in mora diante da "...necessidade de recursos financeiros para a mantença das Requerentes que se encontram desempregadas, de forma que não possuem qualquer recurso financeiro para custear suas respectivas mantenças próprias." Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Em se tratando, de pretensão de natureza previdenciária, o entendimento firmado da Súmula 729 do STF impede a aplicação do disposto no art. 1.059 do CPC, que impõe limitações à concessão de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública, nos termos em que disposto nas Leis 8.437/1992 e 12.016/2009, dentre elas, a vedação de ordens de pagamento e de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Nesse contexto, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem concedido antecipação de tutela em pedidos de pensão militar, no bojo de ações de conhecimento, desde que suficientemente comprovado o direito à percepção do benefício e demonstrado risco de dano irreparável, pela imprescindibilidade dos valores para a manutenção pessoal do beneficiário. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. CAUSA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. EX-ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há se falar em vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causa de natureza previdenciária, conforme previsão da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. Comprovada a dependência econômica e a necessidade da pensão alimentícia, deve ser concedida a tutela antecipada, isto é, a pensão por morte à ex-esposa do servidor militar falecido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a despeito da relevância dos argumentos jurídicos sustentados pelas autoras, não se verifica nessa fase preliminar do processo elementos de prova capazes de demonstrar a subsistência e extensão do direito à pensão militar vindicada. É necessário ressaltar que se trata de ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, de modo que, caso acolhido o pedido de rescisão, com lastro na alegação de violação ao parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/02, deverá ser proferido novo julgamento, apreciando as questões fáticas relativas à concessão da pensão militar, na forma em que postulada no Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, com atenção a possibilidade de manutenção da pensão diante da situação atual das postulantes. A análise dos autos, em uma análise prefacial, denota que o a petição inicial não veio instruída com os documentos necessários a essa aferição, de modo que a análise da subsistência e extensão do direito alegado deverá aguardar oportuna instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a inicial veio instruída apenas com as decisões judiciais e precedentes jurisprudenciais que afetam a matéria controvertida, mas não com documentos relativos à constituição e manutenção do direito à pensão militar, de acordo com as regras previdenciárias pertinentes. Ressalto que a falta de documentos complementares, necessários à mensuração do pedido, já havia sido destacada na decisão que determinou a apresentação de emenda à petição inicial, confira-se: III - DA INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA A análise dos autos demonstra que a petição inicial não foi instruída adequadamente, faltando elemento essencial ao processamento da ação rescisória, além de peças processuais necessárias à correta compreensão da insurgência. A ação rescisória não representa via recursal, mas ação autônoma, cujo ajuizamento deve observar os requisitos do art. 319 e seguintes do CPC, dentre os quais, a necessidade de juntada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Na hipótese, verifica-se que além de decisões preferidas nos processos movidos pelas autoras visando o restabelecimento da pensão militar, foram juntados penas os julgados mencionados do STF e doutros precedentes jurisdicionais a respeito da matéria, de modo que a instrução documental está deficiente. Com efeito, em qualquer ação rescisória é indispensável a juntada da certidão de trânsito em julgado, para a correta aferição do prazo decadencial. No caso dos autos as autoras aduzem que a ação rescisória observa o prazo decadencial, que deve ser contado a partir do trânsito em julgado das decisões paradigmas proferida pelo no STF, ante ao que dispõe o art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC, que ostentam a seguinte redação: (...) Contudo, as autoras não trouxeram aos autos certidão ou prova documental hábil da data do trânsito em julgado operado no RE 636.553/RS e na ADI 4507/2010. Além do referido documento essencial, verifica-se que as autoras também não trouxeram aos autos documentos específicos que constam do processo de origem, que se mostram imprescindíveis para a correta compreensão da insurgência. Nesse sentido, verifica-se ser insuficiente a instrução da petição inicial, já que as autoras não trouxeram aos autos os documentos e peças processuais produzidos nos autos de origem a respeito do alegado direito à percepção de pensão militar, notadamente quanto aos documentos pessoais necessários à demonstração da relação de dependência com o Policial Militar excluído da corporação, o que obsta objetivamente a realização de novo julgamento, caso acolhido o pedido rescisório. Em face do exposto, com fulcro no art. 968, c/c art. 320 e 321, do CPC, concedo às autoras o prazo de 15 (quinze) dias para que emendem a petição inicial, a fim de que se manifestem sobre a correta delimitação do provimento judicial que pretendem rescindir e sobre a competência para apreciação do pedido, ficando, ainda, instadas a instruir adequadamente a ação rescisória com as indispensáveis certidões de trânsito em julgado dos do RE 636.553/RS e da ADI 4507/2010 e com elementos necessários à compreensão das questões de mérito impugnadas, consubstanciados em documentos e peças processuais dos autos originários que trataram das matérias relativas ao alegado direito à obtenção de pensão militar." g.n.) Mesmo diante dessa advertência, as autoras não trouxeram documentos complementares a esse respeito, como se verifica na emenda à petição inicial de ID 41874595. Ressalto, ainda, que a pretensão rescisória impugna postulação posta ao Judiciário no ano de 2015, motivada pela alteração de entendimento jurisprudencial e não pela mudança da situação fática subjacente ao litígio, de modo que não se verifica atualidade no risco de dano alegado, de forma superficial, sob afirmação de necessidade pessoal de recursos financeiros. Ademais, caso demonstrado o direito à manutenção do benefício na atualidade, os respectivos valores irão compor eventual passivo em face do Distrito Federal, não havendo prejuízo financeiro efetivo às autoras, que jamais receberam a pensão previdenciária vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969, c/c art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória e mantenho hígidos os efeitos do acórdão rescindendo. Cite-se Distrito Federal para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do artigo 970 do CPC, considerando que a apresentação de defesa pode exigir pesquisa minuciosa em assentamentos funcionais. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator